Tribunal: TJMT
Processo: 1009668-08.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009668-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIA MAIZA PEREIRA ALVES - CPF: 495.377.761-15 (APELANTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), CELIA MAIZA PEREIRA ALVES - CPF: 495.377.761-15 (APELADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA NÃO PROVIDO. BANCO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA QUE COMPETE AO DEVEDOR, SALVO SE ESTIPULADO EXPRESSAMENTE QUE COMPETE AO CREDOR - ESTIPULAÇÃO ESSA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO RÉU PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. (Recurso Repetitivo REsp nº 1339436/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1009668-08.2019.8.11.0041

Apelante
: CELIA MAIZA PEREIRA ALVES

Apelante
: BANCO ITAUCARD S.A.

Apelado
: CELIA MAIZA PEREIRA ALVES

Apelado
: BANCO ITAUCARD S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
CELIA MAIZA PEREIRA ALVES
e
BANCO ITAUCARD S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
CELIA MAIZA PEREIRA ALVES
em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
do
BANCO ITAUCARD S.A.
(Id. 49178023): Afirma que o protesto foi realizado de forma devida pelo requerido, em razão do inadimplemento contratual por parte da autora. Sustenta que os documentos juntados pela autora não comprovam que a mesma teria solicitado a baixa do protesto de forma administrativa. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor da indenização.

Apelação
da autora (Id. 49178030) : Busca, em síntese, a majoração do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 49178029/

49178033).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1009668-08.2019.8.11.0041

Apelante
:
CELIA MAIZA PEREIRA ALVES

Apelante
:
BANCO ITAUCARD S.A.

Apelado
:
CELIA MAIZA PEREIRA ALVES

Apelado
:
BANCO ITAUCARD S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recursos de Apelação interpostos por
CELIA MAIZA PEREIRA ALVES
e
BANCO ITAUCARD S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
CELIA MAIZA PEREIRA ALVES

em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação
para condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que celebrou com o banco requerido, em 30.04.2015, a Cédula de Crédito Bancário nº 312130289/30410, no valor total de R$50.000,00, para ser paga em 48 parcelas mensais.

Afirma que não conseguiu realizar o pagamento de algumas parcelas, portanto teve se nome levado a protesto pelo requerido, perante o 5º Tabelião de Protestos de São Paulo – SP, no valor de R$7.246,79.

Sustenta que contatou a financiadora para negociar as parcelas vencidas e antecipar as demais, ocasião em que foi gerado o boleto bancário nº41270935, no valor de R$24.275,66, para fins de quitação integral dos valores do contrato.

Alega que efetuou o pagamento do boleto tempestivamente, contudo não recebeu a Carta de Quitação
e teve seu nome protestado pelo requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$3.000,00), a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Sabe-se que a orientação jurisprudencial é no sentido de que, nos casos de cancelamento de protesto regular, após a quitação da dívida, é de se aplicar a regra do art. 26 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997, que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências.

Dispõe o referido art. 26 da Lei nº 9.942/1997:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
POR QUALQUER INTERESSADO
, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”.

No caso em questão, verifica-se que o protesto da dívida foi regular, porquanto realizado em 27.10.2016, quando a autora estava, de fato, inadimplente (Id. 49174591).

Assim, nos casos de cancelamento de protesto regular, após a quitação da dívida, se não houver pactuação em contrário, como no caso, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor, a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. Veja a orientação do STJ em sede de Recurso Repetitivo:

“
CANCELAMENTO DE PROTESTO
EXTRAJUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C DO CPC.
ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997
, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida,
SALVO INEQUÍVOCA PACTUAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO, INCUMBE AO DEVEDOR, APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR OCANCELAMENTO DO PROTESTO
.

2. Recurso especial não provido." (STJ, REsp 1339436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10.09.2014, DJe 24.09.2014).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PROTESTO REGULAR.

PAGAMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO DO DEVEDOR. ART. 26 DA LEI Nº 9.492/97
.

1.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE CABE AO DEVEDOR promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do que artigo 26 da Lei n.º 9.492/97.

2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no REsp 1414249/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 03.03.2015, DJe 10.03.2015).

O credor responderá apenas se não devolver o título após a quitação ou não providenciar a carta de anuência solicitada pelo devedor, fatos cuja comprovação não se tem neste processo.

Não há comprovação de que o devedor, após a quitação da dívida, tenha postulado ao credor a expedição de carta de anuência para baixa do protesto da dívida e, ainda, de que o credor tenha se recusado a expedir referido documento.

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO LEGÍTIMO – BAIXA – ÔNUS DO DEVEDOR - ART. 2º DA LEI N. 6.690/79 E DA LEI N. 9.492/97- MATÉRIA PACIFICADA EM PROCESSO REPETITIVO - RESP N. 1339436/SP - RECURSO PROVIDO.
Ao devedor incumbe a baixa do protesto mediante apresentação do respectivo título quitado, ou a carta de anuência expedida pelo credor, ou a prova da recusa injustificada deste em fornecê-la, sendo descabida a indenização por danos morais se tal providência não foi adotada.
(TJMT - N.U 1004596-28.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

4
RECURSO INOMINADO –
TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO – ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO -DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT - N.U 1017191-94.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE - CANCELAMENTO DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – RECUSA DO RÉU EM FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO – INICIAL INSTRUÍDA COM DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ENVIADA PELO BANCO - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade civil do credor por manter o protesto, mesmo com a quitação posterior, exige a comprovação de que ele se negou a entregar o título ao devedor ou a prestar a sua anuência ao cancelamento.
(TJMT - N.U 1028828-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
da autora e
dá-se provimento
ao apelo do réu, para reformar a r. sentença proferida e julgar improcedente a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020